Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido indenizatório, com base na ausência de demonstração concreta dos fatos inicialmente alegados pela autora, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada comprovação do vício no produto e à devolução do equipamento à fornecedora.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O acórdão enfrentou de forma expressa a ausência de comprovação do defeito alegado, da tentativa de reparo, da remessa do equipamento e do reconhecimento do vício pela empresa.
6. A fundamentação do acórdão também foi clara quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, diante da não demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência.
7. A mera divergência entre a narrativa da parte e a conclusão jurídica adotada pelo colegiado não constitui contradição sanável por embargos de declaração.
8. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.